Tribunal: STF
Processo: ARE 955979
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-07-01
Data de publicação: 2016-07-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: ÓBICE INTRANSPONÍVEL AO PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam o fundamento da decisão agravada. Incidência da Súmula 284 desta Corte. Precedentes.



    II – A questão em exame nestes autos teve sua repercussão geral negada por esta Corte no julgamento dos RE 598.365-RG (Tema 181) e ARE 970.082-RG (Tema 902). Essa decisão vale para todos os recursos sobre matéria idêntica, consoante determinam os arts. 326 e 327 do RISTF. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.